Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-96.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001138-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR JOSE ZANFOLIM - CPF: 055.507.568-03 (RECORRENTE), MARIANA SIMOIS PORTEL - CPF: 458.120.768-12 (ADVOGADO), RAFAEL RONCATO DE ALMEIDA - CPF: 369.075.248-56 (RECORRIDO), FRANCISCO BARIANI GUIMARAES - CPF: 420.545.848-78 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ANDRADE CARVALHO - CPF: 430.935.968-07 (ADVOGADO), AGBR FRUTAS LTDA - CNPJ: 24.670.826/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A INADIMPLÊNCIA DO RÉU. PROVAS DOCUMENTAIS. MENSAGENS DE APLICATIVO E GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS. TENTATIVAS DE NEGOCIAÇÕES INFRUTÍFERAS. DÍVIDA COMPROVADA. DISCUSSÃO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como troca de mensagens via aplicativo WhatsApp e gravação de áudio, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas.

O Autor logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, enquanto o Réu não cumpriu o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo Autor.

Os juros de mora devem incidir somente a partir da citação, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, por isso, neste aspecto a sentença deve ser alterada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001138-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

AGBR Frutas LTDA e

Rafael Roncato de Almeida

Recorrido(s):

Jair Jose Zanfolim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as partes reclamadas na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 45.507,95 (quarenta e cinco mil quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir de 10/09/2019.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

Nas razões recursais, o Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a correção do dispositivo da sentença para que a condenação seja do pagamento do débito originário, com a correção monetária e juros a partir da data o suposto inadimplemento.

O presente caso se trata de Ação de Cobrança ajuizada por Jair Jose Zanfolim em face de AGBR Frutas e Rafael Roncato de Almeida – sócio da empresa – na qual alega que é produtor rural e que o sócio Reclamado realizou negócio jurídico de venda de batata doce, sendo toda a negociação verbalizada, no entanto, após a entrega dos produtos, o Reclamado não procedeu com o pagamento integral da dívida, estando inadimplente desde o ano de 2019.

Os Reclamados, por sua vez, sustentam que não existem elementos nos autos que comprovem o negócio jurídico subjacente à cobrança intentada, e o único motivo que conduziu à procedência do pedido foi infelizmente a ausência dos Requeridos em audiência de conciliação, que repercutiu em sua revelia e, ao fim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado a existência de débito inadimplido entre as partes, tendo o Reclamado, inclusive, confessado a sua inadimplência, conforme a juntada de gravação de áudio, notas fiscais e ‘
print’
de conversa do aplicativo WhatsApp, tendo, em outra oportunidade, o Sr Rafael oferecido um automóvel para saldar a dívida existente.

Em que pese à ausência da nota fiscal referente à obrigação discutida, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), com data de 10/04/2019, há outros elementos seguros nos autos que comprovam a dívida em questão, conforme a juntada de gravação de áudio, conversas via aplicativo WhatsApp, tendo o Réu confessado a dívida e a todo momento informando que efetuaria o pagamento, contudo, não o fez. Cabe destacar que na gravação de áudio, juntada a impugnação a contestação, ofertou um veículo para saldar a dívida.

Assim, restou comprovado o negócio jurídico entre as partes, conforme vasto conjunto probatório encartado aos autos.

No tocante ao valor da condenação na sentença (R$ 45.507,95), verifico que no cálculo apresentado houve acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a entrega do produto, e foi determinada a incidência de juros a partir de 10/09/2019, que gera a incidência “bis in idem” de juros, que não deve ser admitido por gerar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora devem incidir somente a partir da citação, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, por isso, neste aspecto a sentença deve ser alterada.

Não há nos autos informação sobre a data que ocorreu a citação dos réus, porém como estes compareceram espontaneamente nos autos em 08/05/2023, que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do disposto no § 3º do art. 18 da Lei 9.099/95, assim deve ser considerada a referida data para início da fluência dos juros.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconheço ser devido o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), que deverá ser acrescido da correção monetária pela variação do INPC, no período de 10/04/2019 a 08/05/2023. A partir de 08/05/2023 o valor apurado deverá ser acrescido da correção monetária pela variação do INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024